Tribunal: TJMT
Processo: 1032572-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032572-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J J S FILHO LTDA - CNPJ: 06.048.693/0002-50 (AGRAVANTE), JOSELINA CONCEICAO DA SILVA E SA - CPF: 175.613.451-00 (AGRAVADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Comércio e Distribuição de Leite J
J
S Filho LTDA contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais cumulada com pensão alimentícia por morte, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo, a ser arcado pela seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (nos limites da apólice), pelo motorista Orivaldo Divino Campos da Conceição e pela própria agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se configura diante das provas apresentadas nos autos, especialmente o vídeo que indica a possível responsabilidade dos requeridos pelo acidente que vitimou o marido da autora.

O perigo de dano se evidencia pelo fato de que, até a resolução definitiva do processo, a agravada ficaria privada da contribuição financeira que recebia do falecido para o sustento familiar.

O fato de o falecido estar em seu primeiro dia de trabalho não afasta a presunção relativa de dependência econômica entre cônjuges, considerando-se o vínculo matrimonial e o exercício de atividade laboral pelo de cujus.

O valor fixado (2/3 do salário-mínimo) se mostra proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência dominante, que utiliza tal parâmetro na ausência de comprovação precisa da renda do falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em casos de falecimento do provedor familiar, presume-se a dependência econômica entre cônjuges, especialmente quando a vítima exercia atividade laboral na ocasião do óbito.

A fixação da pensão provisória em 2/3 do salário-mínimo é parâmetro razoável e proporcional quando ausente comprovação precisa da renda do falecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50003294920178130209, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 01/02/2023; TJ-PR, AI nº 00659047720228160000, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz
, 9ª Câmara Cível, j. 04/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1032572-72.2024.8.11.0000

Agravante (s):

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J
J
S FILHO LTDA

Agravado(s):

JOSELINA CONCEICAO DA SILVA E SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J
J
S FILHO LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia por Morte de n. 1028917-66.2024.8.11.0041,
movida por
JOSELINA CONCEICAO DA SILVA E SA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo pela seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (nos limites da apólice), pelo motorista
Orivaldo Divino Campos da Conceição e pela transportadora Comércio e Distribuição de Leite J
J
S Filho LTDA.

Para tanto,
a

agravante argumenta que n
ão há comprovação de que o falecido contribuía financeiramente para o sustento da agravada, visto que ele estava em seu primeiro dia de trabalho.

Aduz que a
agravada possui renda própria significativa, atuando como gerente financeira, com rendimentos que variam entre R$4.659,54 e R$ 9.319,08, o que afastaria a alegada dependência financeira.

Afirma que a
pensão provisória concedida resultaria em enriquecimento sem causa.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (I
d.

253443185
).

Contraminuta
não apresentada (Certidão – Id.
266783291
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento busca reformar decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pedido de pensão alimentícia formulado pela agravante, determinando o pagamento do benefício no valor de 2/3 do salário-mínimo pelos requeridos Orivaldo Divino Campos da Conceição, Comércio e Distribuição de Leite J
J
S Filho LTDA e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (nos limites da apólice contratada), em razão do falecimento de João Bosco Ferreira de Sá, ocorrido em 27 de julho de 2023. O falecido foi vítima de um atropelamento enquanto realizava a descarga de mercadorias
em um supermercado.

A
controvérsia recursal
reside
, portanto,

na viabilidade da concessão de pensão mensal provisória à agravada, determinada
pela
decisão liminar de primeira instância.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Analisando os argumentos expendidos pela agravante, verifica-se que não merecem prosperar.

Conforme bem fundamentado na decisão agravada, a probabilidade do direito restou configurada diante das provas carreadas aos autos, especialmente o vídeo que indica a
possível
responsabilidade dos requeridos pelo acidente que vitimou o marido da autora.

Quanto ao perigo de dano, também se mostra presente, pois até que a demanda seja solucionada, a autora ficaria privada da contribuição financeira que recebia de seu falecido marido para o sustento da família

Embora a agravante alegue que o falecido estava em seu primeiro dia de trabalho, o que dificultaria comprovar que ele efetivamente contribuía com o sustento familiar, esse fato, por si só, não afasta a plausibilidade jurídica do pedido.

A análise da relação familiar e da dinâmica econômica doméstica deve considerar que a agravada perdeu o auxílio financeiro que, ainda que eventual ou parcial, integrava seu núcleo de segurança financeira.

O vínculo matrimonial entre a agravada e o falecido, aliado ao fato de que ele exercia atividade laboral na época do acidente, evidencia uma presunção relativa de dependência econômica, que pode ser revertida na instrução probatória, mas que, em sede de tutela antecipada, confere sustentação jurídica à decisão agravada.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, não há reparos a serem feitos na decisão hostilizada.

Em relação ao pedido de redução dos alimentos provisórios, também não merece acolhida, pois o valor fixado (2/3 do
salário-mínimo
) mostra-se proporcional e razoável
, bem como segue
o critério fixado na jurisprudência dominante

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E EXTRACONTRATUAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MORTE DE GENITOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CIRCUNSTANCIAS
DO CASO EM CONCRETO. De acordo com o STJ, presume-se a dependência econômica entre os membros de família de baixa renda, sendo devido o pagamento de pensão, a título de dano material.
Nos casos em que não há prova da renda auferida pela vítima, a pensão mensal é fixada tendo como base o valor de um
salário mínimo
. Em se tratando de pensão devida por morte de familiar, fixa-se a pensão em 2/3 do
salário mínimo
, presumindo-se que 1/3 seria destinado ao próprio sustento da vítima, para despesas pessoais.
A fixação do quantum a ser solvido a título de dano moral deve ser feita com lastro nas
circunstancias
do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 50003294920178130209, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA GENITORA DO AUTOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR EVIDENCIADA, AINDA QUE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DOS FILHOS MENORES EM RELAÇÃO AOS PAIS. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PENSÃO QUE DEVE SER CALCULADA SOBRE O
SALÁRIO MÍNIMO
, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO VALOR AUFERIDO PELA GENITORA FALECIDA. PARÂMETROS DO PENSIONAMENTO: 2/3 (DOIS TERÇOS) DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA
.recurso
conhecido e desprovido. Vistos.
(TJ-PR - AI: 00659047720228160000 Realeza 0065904-77.2022.8.16.0000 (Acórdão),
Relator: Guilherme Frederico Hernandes
Denz
, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

Assim, não há motivo para afastar o entendimento firmado na decisão recorrida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025